Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento n. 1017220-50.2019.8.11.0000
Recorrente: ISOLINA ANGELA DA SILVA
Recorrido: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Defiro o pedido de ID 55612956.
Retifiquem-se os registros dos presentes autos, devendo constar como parte Recorrida a Cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, inscrita no CNPJ sob o no 29.292.312/0001-06, com sede em São Paulo, Capital, à Rua Gomes de Carvalho, no 1.195, 4o andar, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04.547-004.
Procedam-se, ainda, as anotações necessárias quanto à sua representação processual, constando os procuradores indicados na petição de ID 55612956.
Em seguida, intime-se a Recorrida para apresentar as contrarrazões ao Recurso Especial, conforme decisão de ID 52651480.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV